Tribunal: TJDFT
Processo: 0749567-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREPARO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DIREITO AUTORAL. VIOLAÇÃO. LEI N.o 9.610/1998. COMERCIALIZAÇÃO DE CURSO PREPARATÓRIO PARA CONCURSOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDUÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embora oportunizada a regularização do preparo, a recorrente deixou transcorrer o prazo sem comprovar o recolhimento do preparo, além de não demonstrar justo impedimento, nos termos do art. 1.007, § 6o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual o recurso não merece ser conhecido.
2. A redução do montante dos danos morais não implica em sucumbência recíproca, nos termos da Súmula n.o 326 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.
3. Recurso da ré não conhecido. Recurso da autora conhecido e provido.